Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DO FLAGRANTE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Afasta -se a alegação de ilegalidade do flagrante quando se verifica, em sede de cognição restrita, própria do rito sumário do habeas corpus, a existência de elementos suficientes para justificar a busca e apreensão na residência do paciente, de sorte a indicar que, mesmo que não tenha sido franqueada a entrada dos policiais, sendo o tráfico ilícito de drogas um delito permanente e diante de situação de flagrante delito, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões.
2. Ordem admitida e denegada.